Tribunal: TJES
Processo: 0002770-79.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002770-79.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA. HERING

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES ME e outros (6)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002770-79.2015.8.08.0021

APTE:
CIA HERING

A
PD
A
:
MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES ME
e OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS. REQUERIMENTOS PENDENTES DE ANÁLISE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de quantia representada por nota promissória emitida como garantia de contrato de franquia empresarial, em que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sob o fundamento de suposta inércia do exequente após a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia injustificada do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente, bem como se é possível o reconhecimento da prescrição quando pendentes de apreciação requerimentos formulados pelo credor visando à localização dos devedores e de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia e desídia do exequente, não se caracterizando quando demonstrada a atuação contínua e diligente voltada à satisfação do crédito.

O prazo da prescrição intercorrente tem início após o término do período de suspensão do processo, sendo imprescindível a observância do contraditório antes de seu reconhecimento.

A formulação reiterada de requerimentos de constrição patrimonial, citação e medidas executivas evidencia a ausência de inércia do credor, ainda que tais diligências se mostrem infrutíferas.

Requerimentos formulados dentro do prazo de suspensão e do prazo prescricional devem ser necessariamente analisados, pois eventual êxito em citação ou penhora é apto a interromper a prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo do pedido.

É indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente quando pendentes de apreciação pedidos do exequente que podem influir diretamente na interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação de inércia injustificada do exequente.

A pendência de análise de requerimentos formulados pelo credor dentro do prazo legal impede a decretação da prescrição intercorrente.

A efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido frutífero.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 5º, e 139, IV; CC/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.053.664/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0003095-39.2015.8.08.0026, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002770-79.2015.8.08.0021

APTE:
CIA HERING

A
PD
A
:
MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES ME
e OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIA HERING
em face da Sentença que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES ME, MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES, LÓ DA SILVA HORTA, FRANCIMARA DA SILVA NUNES HORTA e AVELINO GARCIA BARROS
, buscando o pagamento de quantia representada por nota promissória, emitida como meio de garantia de contrato de franquia empresarial.

Nas suas razões, em apertada síntese, alega a apelante que não restou configurada a prescrição intercorrente, sustentando que, ao contrário do consignado na sentença, a exequente praticou diversos atos profícuos com o objetivo de impulsionar a execução e buscar a satisfação da dívida após o término do prazo de suspensão do feito.

Aduz que a certidão de publicação da decisão que suspendeu o processo por um ano é datada de 11.3.2019, com início da contagem do prazo em 14.3.2019, e que em 11.3.2020 já havia pugnado pelo desarquivamento e nova penhora online.

Cita o art. 921, §§ 1º e 5º do CPC, e jurisprudência pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada do exequente, o que não ocorreu.

Quanto
a
prescrição intercorrente
nas execuções civis
e cumprimentos de sentença
ajuizadas/
intentadas
na vigência do Código Buzaid
,
a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência
no REsp 1.604.412/SC
, fixou as seguintes teses sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Em suma, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que tanto sob
a vigência do
CPC/
1973
quanto do CPC/
2015
, é da decisão de suspensão do processo ou do respectivo arquivamento que se conta o prazo inicial de um ano, período no qual tecnicamente o processo encontra-se suspenso, sem contagem do prazo prescricional.

Decorrido esse um ano inicial, automaticamente é iniciada a contagem do prazo prescricional à luz daquele ditado pela lei material, dispensada a intimação pessoal. Findo esse prazo, deve-se providenciar apenas o contraditório sobre o tema, intimando-se o exequente através de seu advogado.

No caso
,
o
exequente
firmou acordo com a executada na data de 07/04/2015 (fls.690/695), com a última parcela de pagamento prevista para 27/12/2017, período no qual formulou pedido de suspensão do processo, o que, na data de 11/04/2025, foi deferido pelo julgador primevo, através da decisão de fls.709/710.

N
oticiado o descumprimento do acordo (
p.717/719
)
,
foi requerida pela Exequente as seguintes diligências: I) a utilização do sistema BacenJud (p.735/736 e 741/743); II) Renajud e Infojud (p.756/757);
III)
medidas coercitivas atípicas previstas no art.139, IV do CPC,
esta, contudo, indeferida.

Diante da frustração das diligências, a exequente pleiteou, em 03/10/2017, a suspensão do processo pelo prazo de um (01) ano (p.785/786), contudo, antes de findado o período, requereu novamente a utilização do BacenJud (P.791/792), indeferido
e com determinação de arquivamento provisório
(p.794/795),
cuja decisão foi publicada na data de 13/03/2019 (certidão de p.798).

Renitente, em 11/03/2020, o exequente formulou novo requerimento de utilização do BancenJud, deferido e novamente frustrado
e, nos termos do despacho proferido na data de 01/02/2022 (p.
813
), foi determinada a suspensão do processo até 03/03/2022.

A
seguir,
em 18/05/2022, houve renovação do pedido de Bacenjud, Infojud e Renajud (p.840/842) mais uma vez frustrado, determinando a julgadora primeva, na data de 04/10/2022, a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação (p.844/845),
contudo, não exitosos.

E mais, após a digitalização do processo, foram expedidas Cartas Precatórias para as Comarcas de Natal/RN e Fortaleza/CE
que, apesar de
distribuídas,
não lograram em localizar os executados.

P
or fim, antes da decisão que determinou a intimação da exequente para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente (Id 15669864) e a sentença objurgada, a exequente pleiteou
(i) pela citação editalícia das executadas Lo Horta e Francimara Horta; (ii) por novas buscas ao sistema
SISBAJUD
, com a reiteração automática de bloqueios de valores, conhecida como "teimosinha"; e (iii) pela inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes.

Da cronologia acima, verifica-se que várias foram as diligências requeridas pela exequente/apelante, respondeu a todas as determinações judiciais.

Nessa linha,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente”.
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

N
o mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.677.873/SC
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.

E ainda este Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023);
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (STJ; AgInt-AREsp 2.158.370; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023)
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0003095-39.2015.8.08.0026, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Data: 29/02/2024)

Não bastasse,
na petição protocolada em 11/06/2024 (Id 15669863) há pedidos de citação por edital e inscrição dos executados nos cadastros de inadimplentes
,
contudo não analisado na origem, bem como de
utilização da “Teimosinha”
,
de forma que não há como avalizar o desfecho anômalo externado na sentença recorrida,
adotando como a data de 04/09/2024 como a que ocorreu a prescrição intercorrente,
porquanto não há como aferir se frutífera
s
ou não a
s
diligência
s
perquirida
s
pelo credor.

Ora
, ainda que a mera existência de pedido
do credor
, para que fossem realizadas diligências a fim de localizar bens à penhora, não tenha o condão de interromper o prazo prescricional, o juízo deveria
analisá-lo
,
inclusive no caso de
ultrapassado
eventual
prazo de suspensão e de prescrição, tendo em vista que eventual sucesso da diligência acarretaria o interrompimento da prescrição retroativamente à data do protocolo da referida petição, consoante entendimento exarado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, vejamos:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
STJ. 1a Seção. REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).

Destarte,
eventual reconhecimento da prescrição intercorrente em questão está condicionada ao processamento do pedido d
o credor,

porquanto
o resultado da diligência será determinante para verificação d
a interrupção
(ou não) do prazo de suspensão do processo e, consequentemente, do lapso
do lustro
prescricional.

Registre-se que este Tribunal já afastou a prescrição intercorrente quando ainda pendente de análise requerimento formulado pelo exequente dentro do prazo
de prescricional
. Confira-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO . INOCORRÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO EXEQUENTE ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 179, 566, 567, 568, 569, 570 e 571, STJ.
SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. I
I . O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS, fixou a tese de que “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”
III. Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179). IV . Na hipótese, não caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, a cassação da sentença é medida que se impõe. V. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0060450-09.2002.8.08.0011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível, 07/Mar/2024)

Assim,
pendente de análise o requerimento, de rigor o retorno dos autos à origem para continuidade d
o cumprimento de sentença
.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a continuidade da marcha processual.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)